Tribunal: CARF
Processo: 17546.000551/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17546.000551/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.767 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
REMANTEC IND E COM DE MOVEIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2000 a 30/06/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFRAÇÃO. CFL 68.
Constitui infração deixar a empresa de informar mensalmente através de GFIP,
os dados correspondentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias, constitui infração na forma da lei.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA. SÚMULA CARF N.o 119.
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento
de obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta
de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449,
de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve
ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos
fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, e, de ofício, determinar que seja aplicada a multa mais benéfica, em
observância à Sumula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17546.000551/2007-93
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000551/2007-93

Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
17546.000551/2007-93, em face do acórdão no 05-18.436, julgado pela 9a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas (DRJ/CPS), em sessão realizada em 10
de julho de 2007 no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar procedente o
lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa acima identificada, por
infringência à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 50 Consta do Relatório Fiscal da
Infração, fls. 36, que a empresa autuada apresentou GFIP — Guia de Recolhimento ao
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com dados não correspondentes
a todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias em diversas
competências no período de 06.2000 a 06.2006, conforme discriminado na planilha de
folhas 38.
Conforme se observa na referida planilha, os valores informados estavam muito aquém
dos que foram pagos aos segurados e constantes das Folhas de Pagamento.
Em conseqüência, tratou a fiscalização de aplicar ao autuado a penalidade prevista nos
artigos 32 § 5° da lei 8.212/91 , c/c artigo 284 inciso II do RPS — Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99 .A gradação da multa foi atualizada
pela Portaria MPS n° 342 de 16.08.06 consoante autorização contida no artigo 102 da
lei 8.212/91 e art. 373 do RPS, no valor de R$ 113.319,01 (cento e treze mil, trezentos e
dezenove reais e um centavo).
Consta, ainda, do Relatório, que a multa foi aplicada em seu valor mínimo, uma vez que
não foram constatadas circunstâncias agravantes.
A empresa autuada apresentou DEFESA TEMPESTIVA, alegando em síntese:
a) Que a autuação não foi precedida pelo necessário exame fisco-contábil para apurar se
a mesma encontra-se em situação credora por conta de outras retenções efetuadas;
b) Que não ficou comprovado que as Guias de Recolhimento — GPS, eram
insuficientes para cobrir os valores;
c) Que o digno vistor sequer menciona o multiplicador utilizado para apurar o valor da
multa;
d) Que a multa tem caráter confiscatório;
e) Que a autarquia ao aplicar uma multa de mora em percentual inimaginável enseja em
excesso de execução, provocando enriquecimento ilícito do erário público;
f) Requer a anulação do auto de infração, ou mesmo redução em 50% do valor da multa
aplicada;
g) Requer nova perícia sob pena de nulidade do auto de infração.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000551/2007-93

Não junta documentos.”
A DRJ de origem entendeu pela procedência da impugnação apresentada,
mantendo o crédito tributário exigido.
Inconformado, o contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 83/90,
reiterando, as alegações expostas em impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Consoante relato, trata-se de Auto de Infração (CFL 68) lavrado contra a empresa
acima identificada, por infringência à Lei 8.212/91, artigo 32, inciso IV e § 50 Consta do
Relatório Fiscal da Infração, fls. 36 (e-fls 38), que a empresa autuada apresentou GFIP - Guia de
Recolhimento ao Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes a todos os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias em diversas
competências no período de 06/2000 a 06/2006, conforme discriminado na planilha de folhas 38
(e-fls. 40).
Assim, conforme se observa na referida planilha, os valores informados estavam
muito aquém dos que foram pagos aos segurados e constantes das Folhas de Pagamento. As
informações que devem ser prestadas pelos contribuintes à Seguridade Social em GFIP, prestam-
se à identificação e discriminação dos fatos que geraram as receitas e os vínculos dos
trabalhadores, cujas contribuições nelas foram incluídas, visando acima de tudo, gerar uma
situação social de segurança para o trabalhador, com registros de sua vida laboral e com a
finalidade de concessão de benefícios previdenciários.
A motivação do presente Auto de Infração, relatada pela Auditoria Fiscal é a
apresentação de GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as
contribuições previdenciárias.
Houve, contudo, omissão de informação de fato gerador de contribuições
previdenciárias na GFIP.
Não foi obedecido o artigo 32, inciso IV, § 50 ,da Lei 8.212/91 que diz:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do INSS.
(Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000551/2007-93

§ 52 A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Incluído pela Lei 9.528, de 10.12.97)
Conforme planilha de demonstração do cálculo da multa de e-fls 40, pode-se
observar os altos valores que foram pagos aos segurados, mas omitidos para a Previdência
Social.
A concessão de benefícios pelo INSS está condicionada à comprovação, pelo
segurado, do tempo de contribuição e das remunerações recebidas. Dificuldades de comprovação
muitas vezes fazem com que o trabalhador perca seu direito ao benefício, ou fará jus a valor
muito aquém do previsto.
O auditor fiscal agiu corretamente e cumpriu, com o que determina o artigo 92 da
Lei 8.212/91, regulado pelo artigo 293 do RPS aprovado pelo decreto 3.048/99.
Diz a autuada que a multa de R$ 113.319,01 não foi calculada corretamente, que
foi aplicado percentual em valor inimaginável, caracterizando até como um confisco.
Na verdade, o sujeito passivo está sujeito à aplicação da penalidade estabelecida
no § 5o do art. 32 da Lei n° 8.212/91, já transcrito e no inciso II do art. 284 do Regulamento a
Previdência Social, aprovado pelo decreto 3.048/99, em relação a cada competência em que se
verificar a respectiva infração.
Como bem já destacado pela DRJ de origem, cada mês em que houver
descumprimento da obrigação aqui enfocada corresponderá a uma ocorrência (infração), punível
com multa equivalente a 100% do valor devido relativo à contribuição não declarada e sujeita
aos limites estabelecidos no §1° do mesmo art. 284. Visualizando-se corretamente o quadro de
folhas 38 (e-fls. 40), nota-se que a empresa autuada foi altamente beneficiada pelo limite da
multa, que é calculado em função do número de empregados da empresa.
Requer finalmente, que a multa aplicada seja relevada. No entanto, para se relevar
uma multa há que se seguir o que prevê a legislação em vigor, ou seja: o § 1° do artigo 291 do
Decreto 3.048/99 que diz:
Art.291. Constitui circunstância atenuante da penalidade aplicada ter o infrator corrigido
a falta até a decisão da autoridade julgadora competente.
§12 A multa será relevada, mediante pedido dentro do prazo de defesa, ainda que não
contestada a infração, se o infrator for primário, tiver corrigido a falta e não tiver
ocorrido nenhuma circunstância agravante.(g.n)
No caso, verifica-se que não é possível relevar a multa, pois a empresa deixou de
cumprir com um dos quesitos: não reparou a falta cometida, ou seja: até a data deste julgamento,
nenhuma GFIP RETIFICADORA foi juntada aos autos, que demonstrasse a intenção de reparar
a falta , que motivou o auto de infração.
Assim, não é possível atender ao pedido de perícia formulado, mesmo porque a
autuação baseou-se em documentos apresentados pela própria empresa e pelo disposto na
Portaria - MPS n° 520 de 19.05.2004, e que assim trata a matéria:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000551/2007-93

Art. 9°A impugnação mencionará:
IV - as diligências ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação de quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional de seu perito.
Art. 11. A autoridade julgadora determinará de oficio ou a requerimento do interessado,
a realização de diligência ou perícia, quando as entender necessárias, indeferindo,
mediante despacho fundamentado ou na respectiva Decisão-Notificação, aquelas que
considerar prescindíveis, protelatórias ou impraticáveis.
§ 1° Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar de
atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 9o.
Refere ainda a contribuinte que faria jus a um desconto de 50% para pagamento.
No entanto, não há prova nos autos que empresa tenha atendido ao constante do relatório
denominado IPC – Informação Para o Contribuinte, de e-fls 4 e 5)dos autos. No item 1.1, há a
informação que a autuada poderá quitar a multa com 50% de redução, dentro de quinze dias da
ciência. Ultrapassado este prazo, deixa de fazer jus à redução, conforme § 1° do artigo 293 do
decreto 3.048/99:
§1o Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de quinze dias, a contar da
ciência, para efetuar o pagamento da multa de oficio com redução de cinqüenta por
cento ou impugnar a autuação.
Quanto ao pedido de parcelamento, este deverá ser dirigido à Delegacia Receita
Federal do Brasil de jurisdição da autuada.
Resta evidenciada, portanto, a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo à
presente autuação, ou seja, verificada a ocorrência de infração à legislação previdenciária, a
autoridade fiscal tem o poder/dever de lavrar o correspondente Auto de Infração. Isto porque que
procedimento é vinculado e obrigatório, sob pena daquela autoridade incorrer em
responsabilidade funcional, consoante artigo 142 caput e parágrafo único, do Código Tributário
Nacional ( Lei n°. 5.172/66), c/c o art. 92 da Lei 8.212/91, regulamentado pelo art. 293, do RPS,
aprovado pelo Decreto 3.048/99.
Contudo, importa observar que, nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de
multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de obrigação
acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício
referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações principal e
acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no
art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
Sendo o caso dos autos, entendo por determinar que seja aplicada a multa mais
benéfica, em observância à Sumula CARF no 119. Saliento que Medida Provisória n° 449, de
2008 é posterior a interposição do recurso, em 2007, razão pela qual essa matéria é apreciada de
ofício, inclusive por força dessa súmula ser vinculante.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.767 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 17546.000551/2007-93

Pelo exposto, conclui-se pela legalidade do presente lançamento, não havendo
razão para sua nulidade. Nem tampouco atender pedido de redução de cinquenta por cento do
valor da multa, uma vez que esta redução já foi aplicada, conforme DAD – Discriminativo
Analítico do Débito, sempre que o devedor informar corretamente os valores devidos em GFIP -
Guia de Recolhimentos ao Fundo de Garantia e Informações à-Previdência Social, conforme
previsto no § 4° do artigo 35 da Lei 8.212/91.
Quanto ao pedido de parcelamento, este deverá ser dirigido à Delegacia Receita
Federal do Brasil de jurisdição da autuada.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso, e, de ofício, determinar que
seja aplicada a multa mais benéfica, em observância à Sumula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital